Tribunal: TJBA
Processo: 8073513-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073513-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.

CIRURGIA ORTOPÉDICA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA EVIDENCIADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE
. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CDC APLICÁVEL. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia indicada por profissional médico.

A discussão gira em torno da possibilidade de suspensão da decisão sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada (
periculum in mora e fumus boni iuris
).

Inexistência de fundamento jurídico plausível por parte da empresa agravante. Prevalência do direito à saúde e da boa-fé objetiva.

Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, prejudicado se torna o Agravo Interno interposto pela Empresa Agravante (e.p. 62155881), pela perda superveniente do seu objeto.

Precedentes citados: TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.021174-0/002; TJMG - 04872847520228130000; Súmula 469/STJ.

Dispositivos legais citados
:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300, 301, 995, p.u., e 1019, I; CDC, arts. 47 e 51.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8073513-10.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, e, como AGRAVADO, ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.